Tribunal: TJMT
Processo: 1018880-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravantes: JOSE ROBERTO MACHADO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1018880-45.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE ROBERTO MACHADO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1036766-31.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do Gerente da Gerência Metropolitana de Atendimento ao Contribuinte, indeferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada encaminhe a impugnação administrativa ao julgador de primeira instância ou quem suas vezes o fizer, para que realize o juízo de admissibilidade, apreciando-se os fundamentos articulados no tópico 2 da defesa administrativa ou determine a suspensão do débito até a análise do pleito extrajudicial.
Aduz que a impugnação administrativa deve ser recebida e os seus fundamentos analisados, ainda que o protocolo seja intempestivo.
Sustenta que o “Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, [...] já chancelou a possibilidade de recebimento de impugnação intempestiva quando impregnada de fundamentos que conduzem à revisão do lançamento tributário visando à busca da verdade material” (Id. 56954469 - Pág. 5).
Argumenta que o protocolo administrativo foi efetivado em destempo em razão da notificação ter sido realizada somente por meio eletrônico e em pleno auge da pandemia do COVID-19, o que dificultou a ciência do ora recorrente antes de transcorrido o prazo legal.
Assevera que durante o auge da pandemia do COVID-19 “não só o Poder Público, como escritórios jurídicos e de contabilidade estavam com as suas atividades paralisadas, sem poderem exercer a contento o acompanhamento regular dos atos”.
Pontua que ao contrário do que foi decidido na decisão objurgada, o ora recorrente não quer que o poder judiciário realize o exame de admissibilidade da defesa, também não quer obrigue a autoridade impetrada a receber a defesa, mas sim obter a motivação do ato e que se manifeste acerca do tópico 2 da impugnação (Da relevância dos fundamentos articulados pelo impugnante. Necessidade de recebimento e processamento do pedido de revisão de lançamento tributário).
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a liminar pleiteada na exordial.
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que a autoridade impetrada motive o ato que inadmitiu a defesa apresentada administrativamente, ou alternativamente, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impedindo-se a inscrição em dívida ativa, até o julgamento deste agravo de instrumento. No mérito requerem o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para deferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal almejada, pelos motivos que passo a expor.
Pois bem. Da análise dos documentos apresentados com a inicial, verifica-se a inadmissão da impugnação administrativa se deu em razão da intempestividade de sua apresentação.
Isso porque, da análise dos documentos apresentados com a exordial, verifica-se que a data da ciência da notificação do auto de infração se deu em 27/03/2020, ou seja, o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação se findaria em 29/04/2020.
No entanto, a impugnação foi protocolada perante a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso somente no dia 10/07/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal.
Insta consignar que, embora o Agravante alegue que houve dificuldade em receber e protocolar a impugnação no prazo legal em razão da pandemia, e tenha arguido a necessidade de suspensão do prazo na forma como ocorreu na esfera judicial, na Justiça Estadual os processos judiciais que tramitam por meio eletrônico tiveram os prazos retomados a partir de 4 de maio de 2020.
Destarte, ainda que se considere essa data (04/05/2020) como marco inicial do prazo para apresentação da impugnação, o termo ad quem se findaria em 04/06/2020, de modo que, a defesa extrajudicial protocolada em 07/07/2020 ainda assim seria extemporânea.
Outrossim, a inadmissão da impugnação extrajudicial apresentada depois do prazo legal possui amparo no artigo 68 da Lei 8.797/2008 e artigo 987, do RICMS/MT, como cito:
“Artigo 68 da Lei 8.797/2008. A impugnação da exigência instaura o litígio e o processo administrativo de natureza tributária previsto nesta lei, devendo ser apresentada, por escrito, no prazo 30 (trinta) dias, tendo-se como termo inicial à data da ciência da notificação”.
“Art. 987 RICMS/MT - Nos termos deste artigo, a impugnação da exigência decorrente de Notificação/Auto de Infração – NAI instaura o litígio e o processo administrativo de natureza tributária, devendo ser apresentada, por escrito, no prazo 30 (trinta) dias, tendo-se como termo inicial a data da ciência da notificação. (cf. artigos 56, 61, 68, 72, 92, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis nos 9.226/2009 e 9.709/2012)[...]”.
No mesmo sentido é o entendimento doutrinário em relação a impugnação administrativa intempestiva, como cito:
“As impugnações devem ser apresentadas ao órgão competente e no prazo estipulado pela legislação. EM geral o prazo é de 30 dias, contados a partir da ciência do interessado, e o órgão recebedor da defesa é o ligado ao domicílio tributário do contribuinte. Esse prazo é peremptório, de decadência, e, não o cumprindo, o interessado perde o direito de impor à autoridade administrativa o exame do pedido intempestivo”. (RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodriges. Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 3o Ed. p. 215-219)
“Não apresentada impugnação tempestivamente, preclui o direito do contribuinte de se opor administrativamente contra a exigência tributária. Com isso, considera-se o crédito tributário definitivamente constituído”. (Paulsen, Leandro Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 11. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, p. 274)
Com efeito, não se vislumbra por ora, prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, uma vez que as evidência se firmam no sentido de que: 01) foi oportunizado ao contribuinte apresentar a impugnação administrativa ao lançamento tributário no prazo legal, o qual transcorreu in albis/; 02) a decisão administrativa foi motivada pela intempestividade; 03) a decisão foi fundamentada no artigo 68 da Lei 8.797/2008 e artigo 987, do RICMS/MT.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “III” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário com o recebimento das reclamações e os recursos administrativo e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
No entanto, caso dos auto, não foi determinado o recebimento da impugnação extrajudicial, não tendo que se falar em suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso “III” do Código Tributário Nacional.
Da mesma forma, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência ou liminar, o que, à priori, também não se constata na vertente hipótese.
Deste modo, em sede de cognição sumária não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator